Tribunal: STF
Processo: AI 91271
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DESTA CORTE, UMA VEZ QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIZ RESPEITO A
QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE O CABIMENTO, OU NÃO, DE RECURSO.
NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, DE QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT
DO CITADO DISPOSITIVO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.